Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. APONTAMENTO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEGITIMIDADE DA RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reativação de conta em plataforma de transporte por aplicativo, cumulada com indenização por dano moral e lucros cessantes, em razão de descredenciamento motivado por apontamento criminal vinculado ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, motivada por apontamento criminal sem trânsito em julgado, viola princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da presunção de inocência; e (ii) verificar se há direito à indenização por dano moral e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre motorista e plataforma é regida pelo Código Civil e pela Lei n. 13.640/2018, afastando-se a incidência do CDC.
4. O art. 11-B, IV, da Lei n. 13.640/2018 exige certidão negativa de antecedentes criminais para motoristas de aplicativo. O acordo de não persecução penal não elimina o registro do apontamento, que permanece acessível.
5. A plataforma pode adotar critérios de segurança mais rigorosos do que os mínimos legais, em observância à autonomia privada e à liberdade contratual (arts. 421 e 422 do CC), sendo legítima a rescisão unilateral diante da reprovação em verificação periódica.
6. Não se configura violação à presunção de inocência, pois não se trata de sanção penal, mas de cláusula contratual de resilição por quebra de confiança e risco.
7. Ausente ato ilícito, não há direito à indenização por dano moral ou lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços entre empresa de transporte por aplicativo e motorista parceiro, motivada por reprovação em verificação de segurança, é lícita, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado de ação penal. 2. A liberdade contratual assegura à empresa a prerrogativa de não recadastrar motorista cuja conduta esteja em desacordo com os padrões previamente estipulados nos contratos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CC, arts. 188, I, 421, 421-A e 422; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei n. 13.640/2018, art. 11-B, IV; Lei n. 12.587/2012, art. 4o, X; CP, art. 171.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão n. 2031781, 0742594-76.2024.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 6/8/2025, DJe 21/8/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão n. 1969606, 0716202-02.2024.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13/2/2025, DJe 13/3/2025.